Tribunal: TCU
Processo: 028.985/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria por dele indevidamente constar a parcela "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF-TO e por Rosane Guerra Neves contra o Acórdão 5433/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento. 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.